Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA, PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. CABIMENTO.
1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 quando comprovada que droga encontrada em poder do acurso destinava a mercancia ilícita, segundo depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante, corroborados pelo laudo pericial de exame do telefone celular do réu.
2. Condenação anterior cuja pena foi extinta mais de cinco anos antes do crime analisado ou por contravenção penal não configura reincidência, nos termos dos artigos 63 e 64 do Código Penal.
3. Cabível o regime fechado para o réu portador de três condenações aptas a configuração de maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos (artigo 33, § 3o, do Código Penal).
4. Apelação parcialmente provida.